Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-88.2019.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000937-88.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.546.471-11 (RECORRIDO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO PAULO GUEDES DA SILVA - CPF: 014.068.431-05 (RECORRIDO), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), UILIAM FABIO DA SILVA - CPF: 039.830.891-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000937-88.2019.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO PAULO GUEDES DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL

– DESDOBRAMENTO DO QUESITO PERTINENTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DOIS QUESITOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS – DESCABIMENTO

– ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO QUE OCORRE NA SESSÃO PLENÁRIA, COM LEITURA E EXPLICAÇÃO
DO RESPECTIVO SIGNIFICADO AOS JURADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA –

QUALIFICADORA
“
PARA ASSEGURAR VANTAGEM DE OUTRO CRIME”
– MERA SUPOSIÇÃO –DESARRAZOADA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação
ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.

Inviável o exame da preliminar arguida, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

O art. 121, § 2o, IV, do Código Penal exemplifica alguns modos de execução do homicídio, como a traição, a emboscada e a dissimulação, que servem apenas de paradigma dos diversos modos de execução do crime de homicídio que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima.

Mantém-se o afastamento da qualificadora “
para assegurar vantagem de outro crime”,
quando a suposição de que
o acusado tentou matar o agente do Comando Vermelho para ficar livre daquela organização criminosa e, assim, assegurar vantagem no tráfico, se mostra
desarrazoada, sem nenhum
critério de lógica e racionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000937-88.2019.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO PAULO GUEDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da ação penal 0000937-88.2019 (código 143874), que pronunciou
João Paulo Guedes da Silva
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recorrente arguiu, preliminarmente, a violação do princípio

da proibição de decisão surpresa, e que caso este Tribunal venha

“
entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”
(sic)

No mérito, alegou a imprescindibilidade de quesitação autônoma das qualificadoras: a) emboscada; b) recurso que dificultou a defesa da vítima: superioridade numérica. Sustentou que, embora as qualificadoras encontrem previsão no mesmo dispositivo (art. 121, §2o, IV, CP), elas não são colidentes ou excludentes entre si, pois possuem causa de existir diversa e, portanto, devem ser quesitadas de forma autônoma. Justificou que a quesitação de forma autônoma permite a melhor compreensão dos jurados, que, conforme sua íntima convicção, podem reconhecer ou refutar, individualmente – e não em bloco –, as diferentes circunstâncias que permearam o crime.

Aduziu, também, a existência de provas da qualificada para assegurar vantagem de outro crime, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se os pronunciados agiram conforme narrado. Requereu: a) a divisão da qualificadora de emboscada e do recurso que dificultou a defesa da vítima por superioridade numérica, em quesitos autônomos; b) que a qualificadora referente ao incido V, do §2o, do artigo 121 do CP (para assegurar vantagem de outro crime), também seja quesitada. Por fim, pleiteou a declaração de extinção de punibilidade do pronunciado Jeferson Aparecido Dos Santos nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, ID. 195215783.

O juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação, ID. 195215785, ocasião em que declarou a extinção da punibilidade do corréu Jeferson Aparecido dos Santos diante do seu falecimento, nos termos do art. 107, I, do CP.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso, tão somente
para incluir na pronúncia do acusado a qualificadora para
“a
ssegurar vantagem de outro crime”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000937-88.2019.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO PAULO GUEDES DA SILVA

VOTO (PRELIMINAR – DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial de primeiro grau, preliminarmente, requer que caso este Tribunal venha “
entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”
(
sic
)

Nota-se que o Ministério Público está tratando sobre “
Proibição de Decisão Surpresa
”, prevista no art. 10, do CPC, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Todavia, não se trata de novidade ou surpresa para o membro do Ministério Público, porque a decisão decorreu da sentença de pronúncia, após as alegações do Ministério Público e da defesa.

Não bastasse, todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação
ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.

Ademais, este e. Tribunal firmou premissa, em casos análogos, no sentido de ser “
inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem
” (TJMT, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

No mesmo sentido, anota-se recente julgado deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DOSIMETRIA – SEGUNDO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – UNIDADE DE DESÍGNIOS DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE RESULTOU EM 01 (UM) HOMICÍDIO E 01 (UMA) TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCIDÊNCIA DE OFÍCIO AOS OUTROS RÉUS – TERCEIRA APELANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – DESPROVIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, E PROVIDO AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos. Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. (...)”
(N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à extinção da punibilidade do corréu Jeferson Aparecido dos Santos, registro que o pleito carece de interesse recursal, uma vez que já foi reconhecida pelo magistrado quando do juízo de retratação, consoante ID. 195215785.

Quanto as qualificadoras, no que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo
a quo
declinou as seguintes razões:

“ (...) 4. DAS QUALIFICADORAS:

Primeiramente, saliento que quanto ao pedido do Ministério Público para inclusão da expressão “por duas vezes” (...) bem como (...) e IV (emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), entendo que o pleito ministerial não merece ser acolhido, isso porque este juízo tem trilhado outro entendimento em todos os julgamentos, inclusive, já acolhido pelo TJ/MT em outro caso deste juízo (...),
redigindo um quesito único, por entender que as hipóteses previstas nos aludidos incisos são apenas exemplos daquilo que é a essência das qualificadoras

(...)

4.2 – ASSEGURAR VANTAGEM DE OUTRO CRIME (art. 121, §2o, V, do CP).

Igualmente, AFASTO, tal qualificadora porque o órgão acusador se limitou a sustentar, em síntese, que o acusado teria tentado matar a vítima porque esta integraria o Comando Vermelho, e com isso, ele poderia vender

drogas sem a atuação dessa ORCRIM, esta que lhe exigia uma taxa para traficar.

Se fosse ao contrário, ou seja, se fosse o agente do CV tentando matar um traficante avulso que não aceitava integrar a ORCRIM e lhe pagar a taxa do crime, seria possível, em tese, admitir tal qualificadora, ou seja, seria razoável aceitar que o CV teria tentado eliminar um traficante avulso para assegurar o monopólio do crime de tráfico, porque isso de fato é o que ocorre na prática. Todavia, defender que o acusado tentou matar o agente de CV para ficar livre da ORCRIM, assegurando vantagem no tráfico independentemente das taxas do CV, é manifestamente impensável sua existência no mundo fenomênico.

A rigor, não se trata aqui apenas de fato manifestamente improcedente, mas também de conotação e interpretação fático-jurídica manifestamente improcedente, em nítido excesso de acusação. Afinal, do mesmo modo que se exige justa causa (elementos empíricos) para a imputação do tipo incriminador principal deve existir igual lastro empírico para a imputação da qualificadora.

4.3 – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Por outro lado,

quanto à respectiva qualificadora, noto que a vítima declarou na Depol que foi atacada por João Paulo quando saia de uma residência, o qual após efetuar disparos de arma de fogo e entrar em lua corporal, foi surpreendido novamente com disparos de arma de fogo efetuados por Jeferson, este que estaria escondido na mata, revelando indícios de que pode ser ocorrido uma emboscada, resultando em recurso que impossibilitou a defesa da vítima em razão também da superioridade numérica de agressores em relação à vítima, os quais estavam portanto duas armas de fogo.”

Em relação ao tema da quesitação autônoma das qualificadoras da emboscada e do recurso que dificultou a defesa da vítima mediante superioridade numérica, registra-se que idêntico pedido ministerial já foi refutado por este Tribunal em outras oportunidades, consoante ementa abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA [ART. 121, § 2o, INC. I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), DO CÓDIGO PENAL (1o FATO), E ART. 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2o FATO)] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO – DESDOBRAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NA PRONÚNCIA, A FIM DE QUE SEJAM LEVADAS À APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR DE FORMA AUTÔNOMAS – INVIABILIDADE
– PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP– DELIMITAÇÃO BEM DISPOSTA NA PRONÚNCIA – TESE DE QUESITAÇÃO SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR SOB PENA DE SUBVERSÃO AO RITO ESCALONADO DO JÚRI [ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP] – EXCERTOS DOUTRINÁRIOS E GARANTIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRONÚNICA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...). Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [art. 413 do CPP]. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. [art. 482, parágrafo único do CPP]. (...). A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas”. (N.U 1013356-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)
(sem grifo no original)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO (...) RECURSO MINISTERIAL
–
3.
PLEITEADO O DESDOBRAMENTO DO QUESITO PERTINENTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DOIS QUESITOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS
–
DESCABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE DEVE SE LIMITAR A ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – OCORRÊNCIA
IN CASU
– SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES E ATAQUE PELAS COSTAS DO OFENDIDO DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DECISÃO COMO OS SUBSTRATOS FÁTICOS DA POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO QUE OCORRE NA SESSÃO PLENÁRIA, COM LEITURA E EXPLICAÇÃO DO RESPECTIVO SIGNIFICADO AOS JURADOS –
3.1.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA NA HIPÓTESE –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

(...)

2.
Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. (...).”
(Número Único: 1010908-87.2021.8.11.0000, Relator:

Des(a). GILBERTO GIRALDELLI - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2021) (sem grifo no original)

Assim, consoante frisou o magistrado singular, bem como é acolhida pela doutrina, a qualificadora

do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser redigido em quesito único porque

“
as hipóteses previstas nos aludidos incisos são apenas exemplos daquilo que é a essência das qualificadoras
”,
e tal entendimento foi bem esclarecido pelo doutrinador e professor,

Cleber Masson, in verbis:

“(...) E mais uma vez o legislador valeu-se da interpretação analógica.
Depois de descrever uma fórmula casuística (‘traição, emboscada ou dissimulação’), encerra uma fórmula genérica (‘ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido’).
Dessa forma, não apenas a traição, a emboscada e a dissimulação qualificam o crime, por dificultarem ou impossibilitarem a defesa da vítima.
Qualquer outro modo também pode acarretar na elevação da pena em abstrato, desde que sejam semelhantes àqueles e dificultem ou impossibilitem a defesa do ofendido.

(...)
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição,
à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc”
(
Masson, Cleber Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, pag. 71)

Ademais, o
desdobramento do quesito
poderia causar perplexidade ao corpo de jurados, consoante leciona Guilherme Nucci,
in verbis:

“As qualificadoras não podem ser desdobradas em mais de um quesito para cada uma. Em outros termos,
o motivo fútil, por exemplo
, deve constar em uma única indagação.
Se fosse desdobrado, causaria perplexidade aos jurados, pois não se trata de tese jurídica, mas de matéria fática, que comporta, como regra, um só quesito
. Não desconhecemos a possibilidade de existir qualificadora que, para a sua completa descrição fática, envolve cenário complexo e difícil, mormente para se encaixar numa única pergunta. Por isso, como solução, parece-nos viável fazer constar o seguinte, ilustrando: ‘o réu agiu por motivo fútil, como explicitado em plenário pelo órgão acusatório’. Faz-se constar da ata qual foi a narrativa complexa feita pela acusação para justificar a ocorrência do motivo fútil. Os jurados se lembrarão do que ouviram e o tribunal poderá certificar-se do que foi alegado ao proceder a leitura da ata”. (NUCCI, Guilherme de Souza Tribunal do júri / Guilherme de Souza Nucci. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 416/417)

Não bastasse, os quesitos deverão ser elaborados por ocasião da sessão plenária, após a conclusão dos debates e a exposição das teses sustentadas pelas partes, inclusive para que possam ser lidos, explicados e esclarecidos pelo juiz presidente aos senhores jurados, de maneira que, embora os termos da pronúncia sejam levados em conta na elaboração do questionário [art. 482, parágrafo único, CPP],
certo é que o atual momento processual não se mostra adequado para tal análise.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...)
O momento procedimental oportuno para que as partes formulem eventuais impugnações aos quesitos elaborados pelo juiz presidente é este, ou seja, imediatamente após a leitura e explicação de seu conteúdo em plenário
. Por isso, caso a parte não concorde com algum quesito, se vislumbrar a não inclusão de tese levantada durante os debates em plenário, caso tenha interesse em impugnar a redação conferida a determinado quesito – na hipótese de constatar que dificulta sua compreensão pelos jurados (v.g., dúbia, equívoca) –, ou se pretender impugnar a ordem dos quesitos,
deve se insurgir contra os quesitos tão logo seja indagada se concorda com o questionário.
Se permanecer em silêncio, prevalece o entendimento de que haverá preclusão, inibindo ulterior arguição de nulidade, nos termos do art. 564, parágrafo único, c/c art. 571, VIII, ambos do CPP (...)”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1520)

A respeito dos possíveis reflexos na dosimetria da pena, registro que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Desse modo, não há falar-se em prejuízo à acusação ou afronta ao princípio da individualização da pena, de forma que rejeito o pedido ministerial pela formulação de 02 (dois) quesitos pertinentes à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Passo ao exame dos pressupostos para a incidência da qualificadora prevista no inciso V do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos.

Pois bem, apesar do membro do Ministério Público insistir na tese de que – a tentativa de homicídio
foi motivada em razão
da disputa pelo mesmo espaço na traficância e pelo fato do apelado não querer se submeter à organização criminosa “Comando Vermelho”, para assegurar vantagem no comércio de entorpecentes –, tal conjectura se mostra desarrazoada e foge dos

critérios de lógica e racionalidade.

Isso porque trata-se na verdade de uma suposição não crível, como bem destacou o magistrado:

“Se fosse ao contrário, ou seja, se fosse o agente do CV tentando matar um traficante avulso que não aceitava integrar a ORCRIM e lhe pagar a taxa do crime, seria possível, em tese, admitir tal qualificadora, ou seja, seria razoável aceitar que o CV teria tentado eliminar um traficante avulso para assegurar o monopólio do crime de tráfico, porque isso de fato é o que ocorre na prática. Todavia, defender que o acusado tentou matar o agente de CV para ficar livre da ORCRIM, assegurando vantagem no tráfico independentemente das taxas do CV, é manifestamente impensável sua existência no mundo fenomênico.

A rigor, não se trata aqui apenas de fato manifestamente improcedente, mas também de conotação e interpretação fático-jurídica manifestamente improcedente, em nítido excesso de acusação. Afinal, do mesmo modo que se exige justa causa (elementos empíricos) para a imputação do tipo incriminador principal deve existir igual lastro empírico para a imputação da qualificadora.”
(
sic
)

Por essa razão, a qualificadora
prevista no inciso V do § 2o do art. 121 do Código Penal é
manifestamente improcedente, não sendo possível reconhecê-la, sem que haja nos autos elementos mínimos a evidenciá-la.

Com essas considerações e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024